Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719736-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JONAS MODESTO DA CRUZ AGRAVADO: RENATA MODESTO BARRETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial no 1.820.963 – SP. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora